Tribunal: TJDFT
Processo: 0713827-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713827-65.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO SOFFISTICATO LOFTS &amp; LIVING AGRAVADO: RUSKAYA ZANINI CAMPOS DECISÃO 1. O autor agrava (id 45685116) contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0709661-95.2021.8.07.0020, id 145928707) que, em ação de cobrança, determinou a expedição de alvará eletrônico em favor da ré no tocante ao valor excedente para o adimplemento da dívida. Alega que, apesar de a agravada haver reconhecido o débito e ter feito o pagamento voluntariamente, ainda não há certeza quanto ao montante efetivamente devido, razão pela qual a ordem de imediata restituição do valor supostamente desnecessário para o adimplemento da dívida é precipitada. Argumenta que levantou a quantia de R$ 13.555,35, porém o débito – taxas condominiais – supera tal montante. Aponta ofensa ao CPC 489, pois não fundamentada a ordem de restituição, considerando a controvérsia nos cálculos. Pleiteia a antecipação da tutela recursal, a fim de impedir o levantamento de valores. 2. A decisão que, na fase de conhecimento, ordena restituição de valores não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, tendo em vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. Logo, é inadmissível o presente recurso. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 16/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator